Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-98.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - LITISPENDÊNCIA - IDENTIDADE DE PARTES, DE PEDIDOS E DE CAUSA DE PEDIR - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO MESMO PROCESSO QUE JÁ TRAMITA NESTA JUSTIÇA MILITAR - O APELANTE RECONHECE EM SUAS RAZÕES RECURSAIS QUE SE TRATA DE AÇÕES IDÊNTICAS - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000058-98.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/12/2021 Publicação: 24/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – LITISPENDÊNCIA – IDENTIDADE DE PARTES, DE PEDIDOS E DE CAUSA DE PEDIR – NOVA DISTRIBUIÇÃO DO MESMO PROCESSO QUE JÁ TRAMITA NESTA JUSTIÇA MILITAR – O APELANTE RECONHECE EM SUAS RAZÕES RECURSAIS QUE SE TRATA DE AÇÕES IDÊNTICAS – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Dailton Vaz Dias e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do CPC. RELATÓRIO Dailton Vaz Dias propôs ação ordinária perante a Vara de Fazenda Pública e Autarquias desta Capital, autuada sob o n. 5097279-93.2017.8.13.000 em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo demissionário. Extrai-se dos autos que o militar foi punido no bojo do processo administrativo disciplinar de portaria n. 1666/08-8ª RPM com a pena de demissão efetivada na data de 16/08/2012, por ter sido condenado pela prática dos crimes de prevaricação, corrupção passiva e violação de sigilo funcional. Alega o autor, em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva da administração militar, entendendo que o prazo prescricional para a penalidade de demissão seria de 02 (dois) anos. Aduz, também em preliminar, que foi demitido por autoridade incompetente, pois, segundo seu entendimento, a demissão administrativa de praça somente poderia ocorrer por decisão do TJMMG. O autor também alega que, por ser ex-militar, a presente ação deveria tramitar na justiça comum estadual. Quanto ao mérito, alega o autor que possuía conceito funcional A+50 e que testemunhos, inclusive de policiais e superiores, teriam declarado não concordar com a sua demissão. Aduz que sua demissão foi fundamentada em uma interceptação telefônica cuja decisão que a autorizou não teria sido fundamentada e que as informações obtidas com a interceptação poderiam ter sido obtidas por outros meios. Argumenta o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 autor que sua demissão foi desproporcional, pois não teve participação nos crimes a ele imputados e as testemunhas teriam declarado ser conveniente a sua manutenção nas fileiras da PMMG. Por fim, alega o autor em sua petição inicial que o procedimento administrativo que acarretou em sua demissão foi irregular, ilegal e arbitrário, requerendo seja declarado nulo o ato punitivo disciplinar, com a sua consequente reintegração e a declaração da prescrição da pretensão punitiva da administração militar. O autor requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como estabeleceu o valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Após a apresentação da contestação, foi declinada a competência para a Justiça Militar, tendo sido os autos então distribuídos para a 5ª AJME. Ao receber a petição inicial e os documentos constantes no evento 01, o magistrado determinou a juntada de certidões com a finalidade de verificar eventual litispendência ou a ocorrência da coisa julgada (evento 5). Após abertura de vistas às partes sobre as certidões juntadas nos eventos 7, 8, 9 e 10, o juiz de primeiro grau proferiu a sentença constante no evento 21, extinguindo a ação sem a resolução de seu mérito, tendo em vista que o processo 2001022-71.2019.9.13.0002, ainda em tramitação e também proveniente do mesmo processo n. 5097279-93.2017.8.13.000, possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir. Inconformado, o autor interpôs embargos de declaração, cujas razões estão acostadas no evento 25, argumentando que não ocorreu a litispendência. Tal recurso foi desprovido, tendo em vista a inexistência de indicação de quaisquer dos vícios constantes no art. 1.021 do CPC. Diante da decisão proferida nos embargos de declaração, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando que não propôs duas ações idênticas perante a Justiça Militar. Disse que inicialmente a Vara de Fazenda Pública e Autarquias desta Capital remeteu os autos para a Justiça Militar e que, após julgamento do conflito de competência realizado no TJMG, uma nova cópia do mesmo processo foi enviada para a Justiça Militar. Destaca o apelante que “o erro ocorreu quando a Justiça Comum, através da Secretaria da 6ª VFPE, encaminhou por duas vezes o mesmo processo, conforme se vê nos malotes digitais, e erro ao receber o último malote e fazer a distribuição sem verificar da existência de um processo idêntico já autuado algum tempo”. Por fim, requer o apelante seja reformada a sentença “determinando-se o arquivamento dos autos, invertendo-se os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, JUSTIÇA!” Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou as suas contrarrazões ao recurso, requerendo seja desprovido o recurso, tendo em vista a existência da litispendência e, se apreciado o mérito, “seja acolhido o pedido formulado pelo próprio Apelante no sentido de que seja arquivado (extinto) o presente feito.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o breve relatório. Solicito ao Gerente Judiciário seja incluído o presente recurso para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, a análise dos autos revela ser a resolução do presente recurso singela, uma vez que a presente ação decorreu da remessa dos autos 5097279-93.2017.8.13.000, então distribuídos pelo ora apelante na Vara de Fazenda Pública e Autarquias desta Capital. Entretanto, a certidão constante no evento 06 demonstra a existência do processo 2001022-71.2019.9.13.0002 em tramitação nesta Justiça Militar, cujas partes, pedidos e causa de pedir são idênticos ao da presente ação. A certidão informa que esta ação também teve com origem o processo 5097279-93.2017.8.13.000, originário da Vara de Fazenda Pública e Autarquias desta Capital. Portanto, resta evidente a identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, pois se trata de nova distribuição do mesmo processo que já tramita nesta Justiça Militar. O próprio apelante reconhece em suas razões recursais que se trata de ações idênticas, bem como informa que não foi o responsável pela segunda distribuição e não pode ser condenado ao pagamento de eventuais custas e honorários sucumbenciais. No caso em tela, a sentença acertadamente extinguiu a segunda ação distribuída nesta Justiça Militar, sem a resolução de seu mérito. A decisão não condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Portanto, independente de quem deu causa à distribuição da segunda ação na Justiça Militar, é fato inconteste a ocorrência da litispendência, uma vez que se repete a ação 2001022-71.2019.9.13.0002 já em curso. Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do CPC. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para também negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de 1ª instância. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator